Tribunal: TJBA
Processo: 0504765-63.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504765-63.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

E
menta
:

D
IREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IPTU. IMÓVEL ESBULHADO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória proposta pelo contribuinte visando à declaração de inexigibilidade do IPTU, da Taxa de Lixo e da COSIP incidentes sobre imóvel invadido. Alegação de perda da posse e impossibilidade de usufruto da propriedade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do IPTU e das taxas associadas pode ser mantida quando o imóvel se encontra ocupado por terceiros de forma irregular.

3.
Além disso, discute-se a ocorrência de prescrição quinquenal para a cobrança dos tributos.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal extingue a pretensão da Fazenda Pública em relação aos créditos tributários exigidos há mais de cinco anos.

5.
O IPTU incide sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel (art. 34 do CTN). No entanto, quando o contribuinte é impedido de exercer a posse devido a invasão consolidada, não se justifica a cobrança do tributo.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de esbulho possessório prolongado e consolidado, a responsabilidade tributária deve ser imputada aos ocupantes de fato, e não ao proprietário formal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal
parcial
e declarar a inexigibilidade da cobrança dos tributos em relação ao período em que o imóvel esteve ocupado por terceiros.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de IPTU, Taxa de Lixo e COSIP é inexigível do proprietário que, comprovadamente, perdeu a posse do imóvel devido a ocupação clandestina consolidada. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no REsp 2142434/MA,
Rel.
Min. F
rancisco Falcão
,
Segunda Turma
,
j.
02.09.2024;
STJ, AgInt no AREsp: 1885206 RS 2021/0125953-0, Rel. Min. F
rancisco Falcão
,
j.
14.03.2022,
Segunda Turma;
STJ - AgInt no AREsp: 1545307 RS 2019/0209542-2, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, j.
17.04.2023, T1 –
Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.